Tribunal: TJDFT
Processo: 0000025-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. FORÇA PROBATÓRIA. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS QUANTO A DETALHES DA ABORDAGEM SÃO INSUFICIENTES PARA AFASTAR A CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO CORRÉU. AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA. RECEPTAÇÃO DOLOSA. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ORIGEM ILÍCITA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. CORRETO AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. REDIMENSIONAMENTO DE OFÍCIO.
1. A existência de pequenas divergências quanto a detalhes da abordagem não invalida os testemunhos dos policiais, principalmente quando considerado o decurso do tempo entre a data do fato e a oitiva em juízo, bem como as inúmeras ocorrências atendidas pelos agentes públicos nesse intervalo de tempo.
2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
3. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343), por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não procede o pedido absolutório formulado pela apelante.
4. Consoante firme entendimento desta e. Corte de Justiça, em se tratando de delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu ou de terceiros que tenham adquirido o objeto do acusado implica na inversão do ônus da prova, incumbindo à denunciada demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
5. Evidenciada a ciência da ré quanto à origem ilícita do bem, descabe falar em absolvição, tampouco em desclassificação para receptação culposa.
6. A reincidência, além de se apresentar como circunstância judicial agravante (art. 61, inciso I, do CP), também projeta seus efeitos na causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06, tratando-se de consequências jurídico-penais distintas do mesmo instituto. Ressalta-se não representar bis in idem quando a reincidência é utilizada para agravar a pena, na segunda fase da dosimetria da pena, e para afastar o tráfico privilegiado, na terceira fase.
7. A pena de multa deve ser estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.